Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708591-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GERALDA FORTUNATO GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CATETERISMO. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública para realização de cateterismo e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). 4 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 14/02/2022 e lá foi internada em leito de UTI. No dia 15/02/2022, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No mesmo dia, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência para que fosse providenciada visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, a fim de atestar a necessidade de internação da autora em UTI e, se o caso, efetivar a inserção de seu nome na lista da Central de Regulação (ID 39985824). No dia 20/02/2022, a paciente foi retirada do mapa de espera por leito de UTI, em virtude de melhora clínica (ID 39985842). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A realização do cateterismo em hospital privado decorreu de opção da autora, pelo que não pode ser imputado ao réu, tendo em vista que a decisão cautelar não determinou a realização do procedimento, mas apenas a inclusão da paciente na lista de espera de leitos de UTI, caso necessário. A espera pelo leito de UTI na rede pública não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.” A parte recorrente sustenta violação ao caput dos art. 5o e 6o e ao art. 196 da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido não reconheceu a responsabilidade do Distrito Federal de arcar com as despesas contraídas em hospital particular diante da constatação da ausência de leito público disponível. Assevera, ainda, que houve determinação judicial para que se efetuasse a transferência solicitada, bem como a consequente comunicação à Central de Regulação de Leitos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o e 6o e ao art. 196 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal. Ademais, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 14/02/2022 e lá foi internada em leito de UTI. No dia 15/02/2022, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. No mesmo dia, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência para que fosse providenciada visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, a fim de atestar a necessidade de internação da autora em UTI e, se o caso, efetivar a inserção de seu nome na lista da Central de Regulação (ID 39985824). No dia 20/02/2022, a paciente foi retirada do mapa de espera por leito de UTI, em virtude de melhora clínica (ID 39985842). Não houve atraso no cumprimento da decisão cautelar. A realização do cateterismo em hospital privado decorreu de opção da autora, pelo que não pode ser imputado ao réu, tendo em vista que a decisão cautelar não determinou a realização do procedimento, mas apenas a inclusão da paciente na lista de espera de leitos de UTI, caso necessário. A espera pelo leito de UTI na rede pública não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de inexistir omissão estatal a gerar a obrigação do réu de custear as despesas contraídas no atendimento realizado em hospital privado, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Em tais casos, são hipóteses de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal